Tribunal: TJSP
Processo: 2189073-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189073-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante VICENTE
DE CARVALHO POINT COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, são agravados
ANGELA DE SOUZA COSTA, MARCIA CRISTINA COSTA, CLAUDIA
REGINA COSTA DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189073-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10802
2
Voto N.o 10.802
Agravo de Instrumento no 2189073-59.2020.8.26.0000
Agravante: VICENTE DE CARVALHO POINT COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA
Agravados: ANGELA DE SOUZA COSTA
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Guarujá
Origem: 1004439-52.2020.8.26.0223
Agravo de instrumento. Ação de revisão de contrato de
aluguel. Tutela de urgência indeferida. Agravo interposto
com a intenção de concessão de redução do valor dos
aluguéis no período de pandemia. Perda superveniente do
objeto do agravo de instrumento ante o julgamento
antecipado da demanda originária. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Vicente de
Carvalho Point Comércio de Alimentos Ltda. em face da decisão que indeferiu a
tutela de urgência na ação de revisão de contrato de aluguel proposta em face de
Angela de Souza Costa.
O recurso foi recebido sem a tutela de urgência, tendo em vista que
“somente com a citação dos agravados e o regular exercício do contraditório é que
se terá mais elementos para a exata valoração das necessidades dos locatários, e
também, do locador, a quem, da mesma forma, deve ser oportunizada manifestação
para que apresente sua realidade financeira.”.
Intimada, a Agravada apresentou contraminuta, na qual pretende a
manutenção da decisão agravada.
Ato contínuo, verificou-se o julgamento antecipado do feito na
origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189073-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10802
3
É o relatório.
II Fundamentação
O recurso resta prejudicado e não comporta conhecimento.
Conforme destacado, é mister reconhecer que houve a perda
superveniente do objeto do presente recurso que visava a concessão da tutela de
urgência para diminuição do valor do aluguel.
Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete
ao Relator:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
Assim, dado o julgamento antecipado da demanda que levou ao
esvaziamento do presente recurso, o feito não comporta conhecimento.
III - Conclusão
Diante
do
exposto,
JULGO
PREJUDICADO
E
NÃO
CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do
Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator